Tribunal: TJSP
Processo: 1500698-06.2022.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa Licença para Funcionamento do exercício de 2018, no valor total de R$3.866,25, em 29/08/2022 – Município de Socorro – Sentença extinguindo a ação, sem resolução de mérito e com fundamento nos artigos 485, VI, do CPC, reconhecendo a "superveniente falta de interesse de agir da exequente", aplicando o tema de repercussão geral no 1.184, do E. STF, e os termos

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa Licença para Funcionamento do exercício de 2018, no valor total de R$3.866,25, em 29/08/2022 – Município de Socorro – Sentença extinguindo a ação, sem resolução de mérito e com fundamento nos artigos 485, VI, do CPC, reconhecendo a "superveniente falta de interesse de agir da exequente", aplicando o tema de repercussão geral no 1.184, do E. STF, e os termos da Resolução no 547/24, do CNJ, tendo em vista o baixo valor executado, sem citação do executado e a ausência de movimentação útil há mais de um ano – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Execução fiscal que preenche todos os requisitos previstos no art. 1o, § 1o, da Resolução no 547/24, do CNJ, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, como realizado, pois configurada a falta de interesse de agir do exequente, conforme pacificado pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 – Feito executivo de baixo valor, sem citação das executadas e localização de bens penhoráveis e sem movimentação útil há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido.